Tribunal: TJSP
Processo: 2293260-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido indenizatório – Plano de saúde coletivo por adesão – Reajuste por sinistralidade – Aplicação dos índices de reajustes previstos para os contratos individuais e familiares - Indeferimento – Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil/2015 – Probabilidade do direito

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido indenizatório – Plano de saúde coletivo por adesão – Reajuste por sinistralidade – Aplicação dos índices de reajustes previstos para os contratos individuais e familiares - Indeferimento – Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil/2015 – Probabilidade do direito alegado e do perigo de dano não demonstrados - Análise quanto à ilegalidade ou não do reajuste questionado é matéria de mérito, a ser feita posteriormente – Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Agravo NÃO provido.